Tribunal: TJDFT
Processo: 0752632-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752632-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELSO CORREA FILHO EMBARGADO: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELSO CORREA FILHO em face de decisão de ID 55133043 que não conheceu do agravado de instrumento. Em suas razões no ID 55430549 aponta omissão da decisão por falta de análise do pedido de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Assim, requer o conhecimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada em contestação. Argumenta que o agravo de instrumento é o único remédio jurídico capaz de alterar a decisão de primeiro grau, configurando grave injustiça o não reconhecimento da ilegitimidade passiva. Discorre sobre os documentos que demonstram sua ilegitimidade, defendendo a injustiça da decisão de primeiro grau. Defende, ainda, falta de análise do pedido de suspensão do feito até deslinde do inquérito policial, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil. Discorre, ainda, sobre a necessidade de oitiva das testemunhas apontadas, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante com consequente provimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. O embargante aponta três omissões, a falta de análise do pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva e do pedido de sobrestamento do feito, bem como omissão quanto ao cerceamento de defesa em razão da necessidade da oitiva de testemunhas. Tem razão o embargante em relação a falta de análise do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e do pedido de sobrestamento. Passo, então, a análise dos pontos. A decisão agravada não conheceu do recurso em razão da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, assim, na mesma linha, não merece conhecimento a discussão sobre ilegitimidade passiva, tendo em vista que também não encontra correspondência no citado artigo. Especificamente, sobre o pedido de sobrestamento em razão do inquérito policial iniciado pelo próprio embargante, fato é que essa questão também não merece conhecimento tendo em vista que não fora objeto de análise da decisão agravada, não tendo o juízo de primeiro grau decidido sobre o tema, a questão não pode ser decidida pelo juízo revisor sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Apesar do reconhecido da omissão, decisão que saneia o feito, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, indefere a produção de prova testemunhal não possui correção no rol taxativo de artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão firmou entendimento de que a taxatividade é mitigada (REsp 1.696.396/MT): 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. Não é possível aferir a alegada urgência da questão, tendo em vista que todos os pontos, seja a necessidade de oitiva das testemunhas, seja a questão da legitimidade poderão ser analisadas em preliminar de apelo, não sendo como o embargante alega, o agravo de instrumento o único remédio jurídico para tanto. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE aos embargos, SEM efeitos infringentes, para reconhecer a omissão, integrando a decisão embargada. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento do feito, com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024 14:12:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador